Tribunal: STF
Processo: ARE 1605347
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravos em recursos extraordinários interpostos contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 157, §2º, INCISOS II E V, 180, CAPUT, E 288 PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E 7 RECURSOS DEFENSIVOS - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - Réus que permaneceram custodiados durante a instrução criminal. Na esteira de precedentes da Corte Maior, não há sentido lógico permitir que o réu, encarcerado durante a instrução criminal, possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença. 
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - Afastada. Não se declara inepta a denúncia, quando a peça acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. 
PLEITOS DEFENSIVOS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, CP) (Antonio, Francisco, Fabiano, Cícero, Leandro, João, André Felipe e Ailton) - Impossibilidade. Para a configuração do crime exige-se estabilidade e permanência que restaram bem comprovadas pela intensa investigação e interceptações telefônicas realizadas. 
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, CP) (Fabiano) - Impossibilidade. Comprovadas a materialidade e autoria do roubo, diante dos reconhecimentos feitos por vítima e testemunha e corroborados pelos depoimentos dos policiais e circunstâncias, impróprio se aventar com a hipótese de absolvição pretendida pela defesa. 
ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL - RECONHECIMENTO PESSOAL - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 226, DO CPP - (Fabiano) - Nulidade afastada. O fato de o reconhecimento não ter atendido estritamente ao disposto no art. 226 do CPP não constitui nulidade, porquanto se trata de mera recomendação procedimental.
PLEITO ACUSATÓRIO DE CONDENAÇÃO COMO INCURSOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, CP (Cícero, Leandro, João, André e Ailton) - Possibilidade. Diante da grandiosidade da dinâmica dos fatos e do crime previamente orquestrado em todos os detalhes, a prova de autoria não poderia se restringir ao reconhecimento pelas vítimas, até porque impossível face à imensa quantidade de roubadores. Assim, em que pese as vítimas não terem reconhecido os apelados, a autoria deles restou comprovada pela concatenação das circunstâncias que gravitam o fato, incluindo, por certo, a intensa investigação já em curso quando da prática criminosa, as aprofundadas interceptações telefônicas, a comprovação de participação dos denunciados no delito de associação criminosa armada e a apreensão da res subtraída na posse dos apelados após o crime. 
PLEITOS DEFENSIVOS DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A SUA FORMA CULPOSA (§3º DO MESMO DISPOSITIVO) (Cícero, Leandro, João, André e Ailton) - Prejudicados. 
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (ARTIGOS 157, §2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL) (Antonio, Francisco, Fabiano, Cícero, Leandro, João, André Felipe e Ailton) - Possibilidade. Em havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, não se pode arbitrar a pena-base no mínimo legal, sendo imperiosa a majoração desta em observância aos critérios legais, caso em que há elementos concretos bastantes a revelar crime de roubo que destoa daquele normal à espécie. 
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM VIRTUDE DAS MAJORANTES (ARTIGOS 157, §2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL) (Antonio, Francisco e Fabiano) Viabilidade. A existência de 02 (duas) majorantes (concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima), por si só, não justifica o aumento da pena em 3/8 (três oitavos), consoante a Súmula 443 do STJ, o que apenas deve ocorrer quando a análise do caso concreto demonstrar a necessidade da exasperação. Redução operada. 
ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA (Antonio, Francisco, Fabiano, Cícero, Leandro, João, André Felipe e Ailton) - Impossibilidade. O regime prisional para cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser mesmo o fechado, considerando o total da pena imposta aliada à reincidência de Antonio, João e André, por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça contra pessoa. Embora Francisco, Fabiano, Leandro, Cícero e Ailton sejam primários, condenados à pena privativa de liberdade superior a 4 e não excedente a 8 anos, o regime mais gravoso é o mais adequado, hipótese em que fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque considerada, no caso concreto, circunstância judicial desfavorável, torna-se recomendável a fixação do regime mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal, em consonância com as súmulas 440 do STJ e 719 do STF. DETRAÇÃO - O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais. 
Afastadas as preliminares, recurso ministerial provido, recursos das defesas de João, André, Leandro, Ailton e Cícero improvidos e recursos defensivos de Antonio e Fabiano parcialmente providos, com extensão ao corréu não apelante, nos termos do artigo 580, do CPP.” (e-doc. 780)

Opostos embargos de declaração por J. R. do N. S. (e-doc. 811), foram rejeitados (e-doc. 814).
No apelo extremo (e-doc. 840), F. da S. M. alega violação aos artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX,, da Constituição Federal. 
Alega, em síntese, que 
“a respeitável “decisum” singular, não logrou êxito apreciar como de costume os argumentos expostos e testilhados em sede dos autos principais, motivo este, que, se faz a reparação, no tocante do quando adiante restará demonstrado; pois trata se; 1º fato atípico; 2º de pessoa primária, e com endereço e trabalho certo, haja vista que ao julgarem o recurso de apelação, atentaram-se apenas para readequar o aumento na terceira fase do delito do artigo 157, §2°, incisos II e V, do Código Penal, e reduzir suas penas para 07(sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, e que o regime mais brando não atenderia as finalidades da pena, quais sejam, de repressão e prevenção do crime.”
Em suas razões recursais (e-doc. 859), J. R. do N. S aponta violação aos artigos 5º, inciso LVII , e 93, inciso IX da Constituição Federal. 
Requerem, ao fim, o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
1) Do agravo em recurso extraordinário interposto por F. da S. M. (doc. 840)
Verifica-se óbice intransponível ao processamento do recurso.
Isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
De fato, nas razões recursais, não consta tópico referente à demonstração da repercussão geral da matéria constitucional controvertida.
É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).

2) Do agravo em recurso extraordinário interposto por J. R. do N. S (e-doc. 859)
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela  Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto às matérias tratadas nos Temas nº 339 e 660 da sistemática da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais alegações (e-doc. 879). 
Contra a decisão, no ponto em que negou seguimento ao apelo extremo, o recorrente não interpôs agravo interno. 
Cumpre observar, nessa toada, que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos citados temas da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

Desse modo, no âmbito do presente agravo, hão de ser resolvidas apenas as questões remanescentes. Passo a apreciá-las.
É certo que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente